Tribunal: TJES
Processo: 5008525-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008525-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABILIO LEITE FERREIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIARDINO DI ITALIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. A interposição de novos embargos de declaração com intuito de rediscutir questão já exaustivamente examinada no acórdão anterior configura intuito protelatório, o que atrai a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa ao embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. nos Emb. de Decl. na Ap. Cível n. 5008525-44.2021.8.08.0035

Embargante: Abilio Leite Ferreira

Embargado: Condomínio do edifício Giardino Di Itália

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por embargos de declaração opostos por Abilio Leite Ferreira contra o acórdão de id 13908129, que rejeitou os primeiros embargos de declaração.

Nas razões recursais de id 14177222, o embargante alega em síntese que a) o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao percentual de juros moratórios estipulados na convenção de condomínio; b) a decisão se baseia unicamente no princípio da legalidade estrita, mantendo a omissão.

Não houve contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com os embargos de declaração na apelação cível n. 5013876-95.2021.8.08.0035.

Vitória, 07 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do acórdão da apelação:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 1º do art. 1.336 do Código Civil confere autonomia aos condôminos para fixarem juros moratórios superiores a 1% ao mês em convenção condominial. 2. A jurisprudência do STJ admite a estipulação de juros moratórios acima de 1% ao mês por Convenção de Condomínio posterior à vigência do Código Civil de 2022, não havendo aplicação da Lei de Usura para a convenção condominial, que possui natureza de estatuto normativo interno. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.734.133/MG, AgInt no REsp n. 2.130.740/DF e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF. 3. Recurso desprovido.

O voto condutor da apelação consignou que a convenção condominial foi formalizada sob a vigência do Código Civil de 2002 e estipulou juros de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, o que se mostra juridicamente válido e encontra respaldo em reiterada jurisprudência, que reafirma a inaplicabilidade da Lei de Usura para a convenção condominial, visto que possui natureza de estatuto normativo interno.

Da mesma forma, o voto condutor dos primeiros embargos de declaração destacou que a fundamentação legal foi clara ao reconhecer a validade da cláusula, não havendo omissão quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Devo ressaltar que a oposição de novos embargos de declaração, que reiteram o mesmo inconformismo já analisado e rechaçado no acórdão anterior, demonstra o intuito manifestamente protelatório do embargante.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese recursal, por si só, não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, de forma que a insistência na mesma argumentação, que busca rediscutir o mérito da causa, impõe a aplicação da penalidade prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração e aplico multa ao embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.